Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724257-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA AGRAVADO: JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Sandra Regina da Silva Melo Souza contra decisão proferida ao ID 73060835, complementada pela decisão ao ID 73194975, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pela agravante. A título de antecipação da tutela recursal, aduz estar sofrendo atos expropriatórios de seus imóveis para adimplir a dívida de R$1.442.897,99 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos). Requer, em síntese, o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal, para que seja determinado o sobrestamento do curso processual do cumprimento de sentença n. 0710882-05.2023.8.07.0001 e a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para seguimento da ação rescisória. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. Relativamente ao pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito da noticiada urgência e da excepcionalidade do pleito em agravo interno, de plano, não se identifica a probabilidade do direito, justamente em razão do indeferimento da petição inicial da ação rescisória. Essa conjuntura é suficiente para indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal. 3. Portanto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora